Tribunal: TJDFT
Processo: 0733096-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. APRESENTAÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Viola o princípio da congruência a sentença que julga pedido não deduzido na inicial.
3. Se não há pedido de restituição de valores na petição inicial, viola o princípio da adstrição ou congruência (art. 141 do CPC), a sentença que, decidindo o mérito além dos limites propostos pelas partes, condena o réu a devolver à autora a quantia de R$ 206,12,
4. "O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação” (REsp no 84.847/SP, Relator Ministro Ari Pargendler).
5. É extemporânea a apresentação de prova documental na fase recursal se a parte tinha acesso aos documentos antes da sentença.
6. Se no momento oportuno a instituição financeira não demonstrou a juridicidade da inscrição e da dívida, merece prestígio a sentença que considerou a contestação desconexa e afirmou inexistir nos autos “comprovação da origem do débito".
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova.” (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)
8. No tocante ao valor da compensação, a hipótese dos autos reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito e o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar de sentença extra petita e afastar a condenação na obrigação de restituir.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios